Tribunal: STF
Processo: Rcl 67742
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rodrigo Pedro Silva formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, na qual afirma que o Juízo reclamado deixou de observar o enunciado n. 26 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Pretende, em síntese, afastar a exigência de exame criminológico na análise do pedido de progressão de regime.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Juízo reclamado, em informações prestadas nestes autos, esclareceu o que se segue:



    1. O paciente foi condenado pela tentativa de homicídio praticado contra duas vítimas (artigo art. 121 § 2º, II, IV -duas vezes- c/c Art. 14, II c/c Art. 69 "caput" todos do CP) em 27/12/2012, no processo criminal nº 0000049-80.2013.8.26.0650, executado no processo nº 0001602-54.2019.8.26.0521, à pena total de 17 anos e 4 meses de reclusão, com regime inicial fechado para cumprimento das reprimendas aplicadas pela tenta. Execução em trâmite sem segredo de Justiça.



    2. Conforme cálculo de penas elaborado pela Juízo da Execução, a previsão para progressão ao regime aberto é 03/03/2024 e do término de pena é 23/10/2030 (fls. 263/266).



    3. Informo, ainda, que o paciente foi condenado como incurso nas penas do artigo 330 do CP e art. 309 "caput" da Lei 9.503/1997 por ato praticado em 01/03/2012 nos autos 0002770-39.2012 8.26.0650 (execução n° 0004985-38 2022.8.26.0520) e teve a pena restritivas de direitos (fl. 244) convertida em privativa de liberdade (fls. 256/258), ocasião em que foram unificadas as penas e mantido o regime semiaberto, Posteriormente, adveio pedido de progressão ao regime aberto (fls. 278/280 e 363), com pedido de realização de exame criminológico pelo Ministério Público (fls. 366/367).



    Às fls. 371/372 foi determinada a realização de exame criminológico, tendo em vista as particularidades do caso e a falta de demonstração do correto cumprimento da pena pelo reeducando, haja vista o registro falta disciplinar no Boletim Informativo por burlar a vigilância (fl. 36). Pontuo ainda que, mesmo com longo tempo de cumprimento de pena, inexiste informações sobre realização de trabalho ou estudo após agosto/2019. Soma-se a isso a longa pena a cumprir (23/10/2030 - fls. 265), o crime de tentativa de homicídio cometido com violência e grave ameaça contra duas vítimas, utilizando-se de arma branca, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. além de delito por desobediência que foi somado à presente PEC, razão que se mostra necessária a realização de relatório psicossocial.



    Aguarda-se a realização do exame já determinado, cobrando-se sua remessa nesta data.



    Como se vê, a decisão reclamada está devidamente fundamentada e de acordo com o caso concreto analisado. 



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito ao enunciado vinculante n. 26 da Súmula. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    Ademais, esse entendimento está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, da qual são exemplos a Rcl 42.747 AgR, ministro Alexandre de Moraes; a Rcl 41.437 AgR, ministro Edson Fachin; a Rcl 40.913 AgR, ministro Luiz Fux; a Rcl 32.788 AgR, ministra Rosa Weber; a Rcl 28.044 AgR, ministro Gilmar Mendes; e a Rcl 44.080 AgR, ministra Cármen Lúcia, da qual extraio a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO POR DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 26. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente